Tribunal: TJBA
Processo: 8005915-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005915-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: RODRIGO SANTIAGO FERREIRA

Advogado(s)
:
KARINA DONATA GARCIA

AGRAVADO: BANCO SAFRA S A e outros (7)

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES registrado(a) civilmente como NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, RAFAEL CAVALCANTI DE OLIVEIRA MARTINS, LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO registrado(a) civilmente como LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO, ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, RODRIGO SCOPEL

EMENTA
:
Direito do Consumidor. Agravo de Instrumento. Superendividamento. Limitação de descontos em folha de pagamento. Percentual de 30%. Natureza alimentar da verba. Prevalência do princípio da dignidade da pessoa humana. Decisão mantida. Provimento parcial do recurso.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu pedido de tutela de urgência, nos autos de ação fundada na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), para determinar a limitação dos descontos incidentes sobre os vencimentos da parte autora ao percentual de 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida.

2. O
agravante sustenta a ausência dos requisitos legais para concessão da medida, alegando regularidade contratual e impossibilidade de intervenção judicial nos pactos firmados.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para o deferimento da tutela de urgência que limita os descontos mensais em folha ao percentual de 30% dos rendimentos líquidos do agravado, à luz da legislação consumerista e dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

III. Razões de decidir

4. A tutela provisória de urgência encontra respaldo no art. 300 do CPC, estando evidenciados nos autos a probabilidade do direito e o perigo de dano, em razão da demonstração de que os descontos em folha superam 90% dos vencimentos do agravado, comprometendo sua subsistência.

5. A jurisprudência do STJ e desta Corte Estadual reconhece a possibilidade de limitação judicial de descontos em folha de pagamento em razão do superendividamento do consumidor, em consonância com os princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana.

6. Ainda que o contrato tenha sido firmado de forma livre, a manutenção dos descontos em percentual exorbitante compromete o mínimo existencial do devedor, configurando abuso que justifica a intervenção judicial.

7. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e atende aos parâmetros jurisprudenciais estabelecidos para hipóteses semelhantes.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, para confirmar a decisão monocrática que limitou os descontos mensais nos vencimentos do agravado a 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida, com prazo de dez dias para cumprimento, sob pena de multa mensal de R$ 300,00.

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; art. 6º, caput e incisos, do CDC; art. 300 do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1812927/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
PARCIAL
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.